Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-74.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006313-74.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS MESMO APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA INIBITÓRIA - MÁ FÉ CONFIGURADA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DESCONTOS QUE SEQUER FORAM PERCEBIDO DURANTE ANOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Incumbe às empresas apelantes provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

II – Entretanto, em que pese à existência de descontos indevidos, verifica-se que estes perduraram por mais de 03 (três) anos sem que o apelado buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em seu beneficio previdenciário cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

III - Assim, competia à apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito. (TJMT, APELAÇÃO 1002861-34.2020.8.11.0009, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/10/2021).

IV - Comprovada a cobrança indevida, e a má fé da instituição bancária que continuou a efetuar os descontos indevidos mesmo após o deferimento da tutela inibitória, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1006313-74.2021.8.11.0055, proposta por DERLY CHERES GOES e desfavor dos ora apelantes.

Na origem, a parte autora narrou que ao receber o seu beneficio previdenciário, notou uma diminuição dos seus rendimentos.

Que ao consultar a agencia bancária do banco requerido, foi informada que estava sendo descontados valores referentes a um seguro de vida que supostamente não havia contratado.

Com tais afirmações, requereu a concessão de tutela antecipatória para impedir a continuação dos descontos junto ao seu beneficio previdenciário.

Requereu o ressarcimento em dobro do dano material.

Requereu a condenação da instituição bancária apelada ao pagamento de danos morais, sugerindo 50 salários mínimos.

Por fim, requereu a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No despacho inicial, foi deferida a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR que à instituição bancária Requerida se abstenha de realizar a cobrança/desconto, objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação requerendo preliminarmente declaração da ilegitimidade da empresa Bradesco Vida e Previdência S/A, já que as questões aduzidas dizem respeito tão somente à empresa Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Aduziu a existência de conexão com os autos 1006412-44.2021.8.11.0055.

Requereu a declaração da ausência da condição da ação por falta de interesse processual.

No mérito, aduziu a inexistência de defeito da prestação de serviço; a ausência de pressuposto da responsabilidade objetiva; a inexistência de ato ilícito; a ausência de danos morais; impossibilidade de restituição em dobro, frente à ausência de má fé.

Após analise dos autos, o Juiz de piso rejeitou as preliminares arguidas, e no mérito, proferiu a seguinte sentença:

“Nessa esteira, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que ao contrário do que foi sustentado pela parte requerida, não há provas acerca da alegada existência do contrato celebrado entre as partes que justifiquem os descontos na conta bancaria da requerente.

Isso porque, a requerida sequer apresentou qualquer documento legal assinado pela requerente ou mesmo cópia da mídia de gravação do ato da contratação do serviço, visto que atualmente tais operações possuem esse tipo de registro.

Assim, embora alegue a instituição bancária requerida a legalidade na contratação do empréstimo, não apresenta qualquer prova contundente que ampare suas alegações.

Nessa esteira, com base na prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pelas requeridas em desfavor da requerente, consubstanciada na falha da prestação dos serviços, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e os danos morais suportados pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu artigo 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código

Civil de 1916 restringido tal pretensão.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela requerente DERLY CHERES GOES para fins de:

DECLARAR a inexistência do débito que originaram os descontos de titularidade de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A junto à conta bancária da requerente, confirmando-se os efeitos da medida liminar outrora deferida;

CONDENAR as requeridas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A à restituição dos valores debitados indevidamente junto à conta bancária da requerente (R$3.496,17), em dobro, o que perfaz o montante de R$6.992,34, importante que deverá ser acrescida de correção monetariamente a partir de cada desconto, com base no INPC e de juros de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR as requeridas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença.

CONDENAR as requeridas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da condenação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformadas com a sentença, as empresas apeladas apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) preliminarmente a DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A; (ii) no mérito, aduziu a necessidade da manutenção da relação contratual; (iii) a inexistência da prestação do serviço; (iv) a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; (v) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (vi) alternativamente requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) afirmou que não houve má fé na realização dos descontos no beneficio previdenciário das parte autora, razão pela qual entende que a restituição do valor cobrado não pode ser em dobro; (viii) Por fim, fez prequestionamento dos artigos: 5º, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - C.F; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 944 e 945, do Código Civil.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

I - PRELIMINAR – alegação de ilegitimidade passiva

A alegação recursal aduziu a existência de ilegitimidade passiva do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, já que as questões aduzidas dizem respeito tão somente à empresa Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Entretanto, da simples observação do extrato bancário colacionado ao id. 126685745 - Pág. 1, é possível verificar que os descontos foram efetuados pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, razão pela qual, entendo que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

II – DO MÉRITO

Como já mencionado na sentença de piso, embora as empresas apeladas tenham defendido a regularização da contração do seguro, estas não foram capazes de trazer aos autos cópia do suposto contrato devidamente assinado, ou da gravação.

Assim, nos termos do art. 373 II, competia a Instituição Bancária desconstituir o direito da parte autora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente não indexou no caderno processual provas de seus alegados, bem como não cumpriu com a determinação judicial em pagar os valores inerentes à perícia grafotécnica judicial, não se livrando do ônus em demonstrar que o contrato combatido é hígido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

Quanto ao Dano Moral, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Ademais, os descontos indevidos perduraram por anos. Foram realizados desde 15/01/218, sem que a parte apelada tivesse percepção de qualquer diminuição da sua renda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – INEXISTENCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

VI - No caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 05 (cinco) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em sua fatura elétrica cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

VII - Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito. (TJMT, APELAÇÃO 1002861-34.2020.8.11.0009, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/10/2021).

Portanto, inexistindo provas de que a parte autora tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que o dano moral deve ser afastado, razão pela qual acolho nesse ponto o pleito recursal.

Quanto à repetição do indébito, art. 42 do CDC, estipula que:

“Art. 42. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano...”

Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, consoante determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso específico dos autos, não há como deixar de reconhecer a má-fé na conduta das empresas apelantes, que mesmo após o deferimento de tutela liminar inibitória, continuou a efetuar os descontos indevidos junto ao beneficio previdência da parte apelada.

Assim, justificada a pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEITADA – RAZÕES QUE COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA READEQUADA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As razões recursais combatem especificamente os argumentos da decisão recorrida, não havendo qualquer irregularidade quanto a elas. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento dispensa a prova”. (TJMT, AP 158685/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 10/06/2015, PUBLICADO NO DJE 17/06/2015).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO - DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO – REPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Exame grafotécnico não é imprescindível, em princípio, a para a configuração do crime de estelionato praticado mediante a utilização de cheque falsificado (STJ REsp 1575267/SC). É inexistente a vinculação jurídica ou fática entre o consumidor e instituição financeira decorrente da contratação mediante fraude que originou o crédito cobrado. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS).' (Ap 27228/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Dessa forma, entendo que o pleito recursal requerendo a repetição do indébito se de dê forma simples deve ser rejeitado, mantendo-se a sentença de piso nos seus exatos termos.

Em face dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para excluir a aplicação do dano moral indenizável, mantendo as demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022